Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700926-65.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALTAMIR PASSOS BATISTA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 17a Vara Cível de Brasília, que, em fase de liquidação de sentença instaurada por Altamir Passos Batista, deferiu produção de perícia atuarial e determinou que o perito juntasse proposta de honorários, a ser custeados pela parte ré, ora recorrente (ID 123435830 do processo n. 0723451-09.2021.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 124745635 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 36243712), a agravante afirma que a decisão recorrida se baseou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera atribuição do devedor antecipar os honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença. Nesse ponto, alega que a decisão agravada “não levou em conta a alteração da relação sucumbencial que se configurou em razão dos termos do acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0733491-53.2021.8.07.0000”. Esclarece que o referido recurso foi parcialmente provido para autorizar compensação entre os valores a serem recompostos por Altamir Passos Batista a título de reserva matemática e aqueles devidos pela Previ a título de complementação de benefício de aposentadoria complementar. Diante disso, considera que as partes são credoras e devedoras umas das outras, ambas sucumbentes, motivo pelo qual se justificaria o rateio dos honorários periciais. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar o andamento do processo originário até julgamento definitivo do recurso. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do agravo. Preparo recolhido (IDs 36243713 e 36243714). Em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0721302- 45.2018.8.07.0001 e ao agravo de instrumento n. 0733491-53.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 36629382). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso em análise, é pertinente tecer breve relato sobre a ação que originou a liquidação de sentença em referência neste agravo de instrumento. Cuida-se, na origem, de liquidação da sentença/acordão referentes à ação de conhecimento ajuizada por Altamir Passos Batista, ora agravado, contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), ora agravante. O objeto da demanda era revisão de benefício de aposentadoria complementar. Os pedidos apresentados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) DECLARAR a prescrição da pretensão de cobrança da diferença salarial no período anterior a 25.7.2013; b) CONDENAR a ré a promover a revisão do benefício previdenciário devido ao autor, adequando-o ao salário de participação que, à luz das fórmulas de cálculo previstas no regulamento, inclua a totalidade das parcelas pagas no exterior; c) CONDENAR a ré a indenizar a diferença entre os benefícios pagos e os efetivamente devidos, entre 25.7.2013 e a implementação do valor descrito na alínea “b” acima, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária, pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Tendo em conta a sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor atualizado da causa. A apelação interposta pela Previ foi conhecida e parcialmente provida por esta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1167720. Segue a ementa do julgado: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante tese firmada, em 8/8/2018, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 2. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas no referido julgado, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente à entidade de previdência privada, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1167720, 07213024520188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão do parcial provimento do recurso, os ônus de sucumbência foram redistribuídos, de modo que o autor e a ré foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa (R$100.000,00 – cem mil reais), na proporção de 30% (trinta por cento) a cargo do autor e 70% (setenta por cento) para a Previ. Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados (Acórdão n. 1184406). No julgamento de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça anulou o Acórdão n. 1184406 e determinou novo julgamento dos aclaratórios. Com o retorno dos autos a esta instância julgadora, foi prolatado o Acórdão n. 1334751, que foi assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. OMISSÃO APONTADA PELO C. STJ. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DOS AUTOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Se declarada pelo c. STJ a anulação do acórdão que apreciou os embargos opostos pelas partes autora e ré, sem qualquer distinção, ambos os recursos devem ser reapreciados por esta douta 2a Turma Cível. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Constatado, pelo c. STJ, quando do julgamento do AREsp n. 1.611.968, que não houve apreciação por este e. Tribunal no tocante à alegação recursal de inexistência de mora da entidade de previdência complementar ré, faz-se imperioso o acolhimento, nesse aspecto, dos embargos de declaração por ela opostos. Isso porque, se não observado o valor a ser recomposto pela parte autora a título de reserva matemática, o qual será verificado após a realização de estudo técnico atuarial, é forçoso reconhecer que não há falar em obrigação de pagamento imediato de diferenças pela entidade de previdência complementar, e, por consequência, em sua mora, nos termos do art. 397 do CC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. A par de tal quadro, afigura-se cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela parte ré, para sanar a omissão apontada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp n. 1.611.968, e assentar que o termo inicial dos juros de mora a cargo da entidade de previdência complementar deve corresponder à data da recomposição da reserva matemática pela parte autora. 4. Por sua vez, em relação aos embargos de declaração opostos pela parte autora, tem-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes as apontadas omissões no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos aludidos aclaratórios é medida que se impõe. 5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais ou enunciados de Súmulas de Tribunais Superiores referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal. 6. Embargos de declaração opostos pela ré conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a omissão apontada pelo c. STJ. Embargos de declaração opostos pela parte autora conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1334751, 07213024520188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após, a parte autora, ora agravada, requereu liquidação de sentença. Na decisão ID 102158759, foi indeferida a compensação requerida pelo autor. Contra esse pronunciamento judicial, foi interposto o agravo de instrumento n. 0733491-53.2021.8.07.0000. Nesse recurso, o órgão colegiado autorizou compensação entre os valores a serem recompostos por Altamir Passos Batista, ora agravado, a título de reserva matemática, e aqueles devidos pela Previ, ora agravante, a título de revisão de benefício de aposentadoria complementar. Após o julgamento daquele agravo, o Juiz, na origem, proferiu a decisão que deferiu produção de perícia atuarial e determinou que o perito juntasse proposta de honorários, a ser custeados pela parte ré, ora recorrente. Destacam-se os fundamentos desse ato decisório: [...] 1. Tendo em vista a preclusão a respeito dos parâmetros necessários à liquidação da sentença e a controvérsia havida entre as partes, revela-se impositiva a produção da prova pericial requerida. 2. Considerando a natureza atuarial da perícia objeto da lide, nomeio perito do Juízo o Sr. GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES, gustavo@ghct.com.br, CPF n. 036.611.716-58. 3. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 4. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pela parte ré, conforme determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014). 5. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 6. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito da verba honorária. 7. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito no percentual de cinquenta por cento dos honorários arbitrados (artigo 465, § 4o, do CPC) e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. [...] Os embargos de declaração opostos contra a aludida decisão foram rejeitados. Diante disso, a requerida, ora agravante, interpôs este agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que o pagamento dos honorários periciais deveria ser rateado entre as partes, em razão da sucumbência recíproca. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se constata, neste juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso, principalmente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que não há determinação imediata para depósito integral do valor dos honorários periciais. De acordo com a decisão agravada, antes do pagamento da referida despesa, as partes terão oportunidade de indicar assistentes técnicos ou levantar questões de suspeição/impedimento do perito nomeado. Além disso, o perito ainda será intimado para apresentar a proposta de honorários. Cabe destacar que, na hipótese de realização do depósito dos honorários periciais pela ré/agravante, o valor apenas poderá ser levantado, pela metade, após a entrega do laudo pericial, conforme determinado pelo Juiz. Tais fatos revelam que não há urgência capaz de justificar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Não seria razoável determinar paralisação do trâmite processual na origem sem que fosse constatado prejuízo iminente decorrente dos efeitos da decisão impugnada. Ante o exposto, a questão debatida no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento definitivo pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora